Tribunal: TJDFT
Processo: 0730516-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730516-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILO DE JESUS RAMOS IMPETRANTE: ANDRE LUIZ FIGUEIRA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANILO DE JESUS RAMOS, acusado da suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública. O impetrante se insurge quanto a um despacho da autoridade coatora, que deixou de apreciar o pedido de revogação da prisão, o qual registrou que, apesar da decretação da prisão preventiva do paciente, o mandado ainda não foi cumprido e o paciente está foragido, “não sendo cabível pedido de relaxamento de prisão se o acusado não está preso”. Afirma que esse despacho ocorreu em resposta a um pedido da defesa de acesso integral aos autos da ação penal, objeto do HC 0727548-21.2022.8.07.0000, e, em razão da suspensão da ação penal por liminar parcialmente deferida no mencionado habeas corpus, de outra Relatoria, requereu a revogação da prisão e o recolhimento do mandado de prisão do paciente ao Juízo de piso. Assevera que houve negativa de jurisdição, pois o juízo sequer apreciou o pedido, mas, em relação aos corréus, manteve a prisão deles em outras decisões. Assim, afirma que o ato coator deve ser anulado e recolhido o mandado de prisão. Diz, ainda, que não há previsão para início da instrução criminal e a ação penal já ultrapassa 180 dias de tramitação. Em relação à autoria, sustenta que não há nos autos diálogo envolvendo o paciente, não se podendo afirmar, outrossim, que se trata de feito com complexidade, bem como não há informações sobre a análise dos celulares apreendidos há cerca de seis meses. Requer o deferimento da liminar para “determinar a suspensão da decisão que decretou a Prisão Preventiva do Paciente Danilo decretada em 30 de maio de 2022 (ID 126075138), até o julgamento definitivo deste Habeas Corpus e para que o juiz de origem aprecie os pedidos constantes na petição defensiva de ID 135326983” e, no mérito, a concessão da ordem, para cassar ou anular a decisão, revogando-se a prisão do paciente, com recolhimento do mandado de prisão e determinando a apreciação dos pedidos mencionados (ID 39233852). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o Juízo de piso não apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, foi determinada a suspensão do processo em liminar parcialmente deferida em outro habeas corpus impetrado em favor do paciente e, por isso, deve ser revogada a prisão preventiva, até mesmo porque a instrução criminal não se iniciou, embora o feito tramite há 180 dias. Sustenta, ainda, em relação à autoria, que não há diálogos envolvendo o paciente. Inicialmente, verifica-se que há outro habeas corpus em favor do paciente pendente de apreciação do mérito pela Relatora preventa, e. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio (0727548-21.2022.8.07.0000). Contudo, não diz respeito à revogação da prisão preventiva do paciente, mas a acesso da defesa aos autos físicos. Consoante se verifica do andamento, ao final da decisão que apreciou o pedido em sede liminar, a e. Desembargadora decidiu: “DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para suspender a ação penal no 0709019-48.2022.8.07.0001 até o julgamento definitivo da presente impetração”. Essa situação, a meu ver, não impede a análise da revogação da prisão do paciente requerida no presente habeas corpus, porquanto foi decretada em maio pela autoridade coatora, não se olvidando que, na verdade, este é o ato coator. Feito este esclarecimento, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A peça acusatória denunciou o paciente e mais seis pessoas pelos delitos acima tipificados, nos seguintes termos: “Durante período que não se pode ao certo precisar, mas que remonta a meados de 2021, até 17 de março de 2022, quando da deflagração da “Operação Nove Reis”, no bojo do feito tombado nesse juízo sob o PJe no 0717684-87.2021.8.07.0001, os cinco primeiros denunciados, LUCIANO SANTOS DA SILVA, VANESSA OLIVEIRA DA SILVA, CARLA APARECIDA VIEIRA CONCEIÇÃO, CLEONICE DA CRUZ SILVA e DANILO DE JESUS RAMOS, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, de forma livre, voluntária e consciente, associaram-se para a prática reiterada dos crimes previstos no art. 33, caput, da LAT, a saber, o transporte, depósito, guarda e venda de drogas, em especial cocaína e “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar no Distrito Federal, com maior ênfase na Vila DNOCS, em Sobradinho/DF.” (...) Também no dia 17 de março de 2022, por volta das 6h, na Quadra 02, Conjunto 06, Casa 29, Vila DNOCS, Sobradinho/DF, a quarta e o quinto denunciados, respectivamente, CLEONICE DA CRUZ SILVA e DANILO DE JESUS RAMOS, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, a ambos pertencentes: a) 02 (duas) porções de cocaína, acondicionadas, individualmente, em plástico, perfazendo a massa líquida de 448,53 g (quatrocentos e quarenta e oito gramas e cinquenta e três centigramas); b) 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 24,56 g (vinte e quatro gramas e cinquenta e seis centigramas); c) 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 75,04 g (setenta e cinco gramas e quatro centigramas); d) 01 (uma) porção de crack, acondicionada em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 8,97 g (oito gramas e noventa e sete centigramas); e e) 88 (oitenta e oito) porções de crack, acondicionadas, individualmente, em plástico, perfazendo a massa líquida de 30,92 g (trinta gramas e noventa e dois centigramas). (...) Quanto à quarta denunciada, CLEONICE DA CRUZ SILVA, infere-se do caderno investigativo que, em monitoramento realizado no dia 05.11.2021, ao fundo da ligação, foi possível ouvir um indivíduo mencionar que tirou foto com um revólver. Segundo o apurado, a voz era masculina e, conforme relatório da SRD, muito parecida com a do quinto denunciado, DANILO DE JESUS RAMOS, vulgo “XITA”, seu companheiro, sendo certo que o casal, de igual modo, se locupletava da venda de drogas no local. (...) Conforme exposto no Relatório de ID: 118726891, no dia 20.01.2022, VANESSA, companheira de LUCIANO, telefonou para este e lhe pediu para retornar à residência do casal, pois usuários/compradores estariam se dirigindo ao local com o objetivo de comprar drogas. No dia seguinte, MARCO, usuário, procurou LUCIANO para adquirir drogas. Já no dia 26.01.2022, um interlocutor pediu para LUCIANO acrescentar uma “ponta” no dele, dizendo, ainda, que foi ao local e, como ele não estava, “pegou com XITA” (DANILO), tendo com ele deixado o dinheiro relativo à aquisição do entorpecente. No dia seguinte, o mesmo usuário falou com VANESSA para confirmar se LUCIANO pegara o dinheiro, deixando antever que, apesar de a droga ter sido deixada sob a responsabilidade de DANILO, em verdade LUCIANO era o responsável pela gerência do grupo, pois o dinheiro deveria oriundo das vendas deveria chegar até ele. (...) Ainda, de acordo com o auto de apresentação e apreensão (AAA) no 142/2022, foram apreendidos, na residência de CLEONICE e DANILO, considerável quantidade de drogas, suso mencionadas, além de 01 (uma) balança de precisão e outros bens. Durante a ação policial, DANILO, companheiro de CLEONICE, empreendeu fuga e por isso não foi autuado em flagrante delito. Durante a fuga deixou cair quantidade considerável de substância entorpecente (crack) que levava consigo. Além disso, no quarto em que divide com sua companheira CLEONICE, foram localizadas outras porções de drogas que o casal armazenava. No concernente à divisão de tarefas, a associação para o tráfico, estruturalmente ordenada, era composta da seguinte forma: CLEONICE atuava na venda das substâncias entorpecentes juntamente com o seu companheiro, DANILO. Ambos já foram autuados por tráfico anteriormente, conforme Ocorrências Policiais no 5.878/2020, 3.269/2012, 6.560/2011 e 9.675/2010, todas da 13a DP. Demais disso, os áudios citados deixam evidente a associação estável e permanente entre DANILO e LUCIANO para a difusão de entorpecentes. (...) Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia: (...) e) DANILO DE JESUS RAMOS, como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006” (...) – negritos nossos. A denúncia está respaldada pelos demais elementos dos autos. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Ministério Público, em 25/05/2022, analisou a manifestação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do paciente, registrada no Relatório Policial Final, e salientou que ele somente não foi preso em flagrante com os demais denunciados, porque conseguiu se evadir durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e dispensou parte da droga, bem como destacou que a prisão se mostra necessária para a garantia da aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública, pois ele faz do crime sua atividade de vida. Assim, oficiou pela decretação da prisão preventiva do paciente. Em análise, a autoridade coatora deferiu o pleito, destacando a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, anotou que o paciente possui envolvimento com o tráfico de drogas em Sobradinho e, pela segunda vez, conseguiu fugir durante atuação policial. Confiram-se: (...) “Compulsando os autos, verifico presente o fumus comissi delicti consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado, considerando a apreensão de expressiva quantidade de droga vinculada ao acusado (mais de 500g de cocaína e quase 40g de crack), entorpecente localizado por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo (Pje 0717684-87.2021.8.07.0001). Quanto ao periculum libertatis verifico que o representando possui envolvimento com o tráfico de drogas na região de Sobradinho. Deve ser considerado, ainda, que pela segunda vez o acusado consegue empreender fuga durante uma atuação policial, motivo pelo qual não foi preso em flagrante por ocasião do cumprimento do mandado de busca, conforme consta do relatório final (ID 119501176). O contexto apresentado indica profundo envolvimento do acusado com o tráfico de drogas e, portanto, gravidade concreta das condutas pelas quais, inclusive, já foi denunciado. Cumpre salientar que a conduta delituosa, em tese, praticada pelo representado, tráfico de drogas, possui pena superior a quatro anos e se insere dentre aquelas que causam maior temor à sociedade, ocasionando grande repercussão pela gravidade dos fatos, constituindo mesmo uma das atividades delitivas que com maior frequência aterrorizam o meio social, causando enorme clamor público. Posto isso, e com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de DANILO DE JESUS RAMOS, qualificado nos autos” – negritos nossos. A decisão encontra-se suficiente e adequadamente fundamentada, com destaque para a gravidade da conduta e as circunstâncias do crime. Importante salientar, outrossim, que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, as investigações pretéritas culminaram com a deflagração de uma operação policial, para apuração de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, crimes hediondos, na Região Administrativa de Sobradinho. Foi determinada busca e apreensão e foram apreendidas armas e diversas munições, além de drogas, consoante acima especificadas, sendo o paciente um dos seus supostos integrantes. Ademais, o fato de ele fugir pela segunda vez da ação policial dispensando drogas indica sua periculosidade e a intenção de se esquivar da aplicação da lei penal, o que demanda maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, demonstrando, portanto, a necessidade da prisão cautelar nos termos acima expendidos. Registre-se, ainda, que o paciente não foi localizado para notificação pessoal nem está preso em nenhum estabelecimento prisional no Distrito Federal, consoante despacho do Juízo de piso, tendo sido notificado por edital. Não se olvide, ademais, que não há notícias de que ele foi preso, até porque o processo está suspenso, não havendo que se cogitar de excesso de prazo nesse momento. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022 18:02:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator